Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022621-93.2020.8.11.0000
PETIÇÃO N. 1022621-93.2020.8.11.0000
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REQUERIDO: LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO
Processo de origem: Ação de Busca e Apreensão n. 1021244-61.2020.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de Petição de Nulidade do acórdão que desproveu os Embargos de Declaração opostos pelo aqui Requerente.
Reitera as alegações lançadas nas razões dos Embargos de Declaração, desprovido na data de 15.03.2021, que o contrato discutido no anterior Agravo de Instrumento (provido na data de 21.01.2021) não é o mesmo que instruiu a Ação de Busca e Apreensão, que deu origem ao referido Agravo de instrumento, todavia, assim como ocorrido nos embargos de declaração já julgados as alegações estão desacompanhadas de prova apta a corrobora-las.
Oportuno frisar que a mesma alegação, igualmente desacompanhada de prova, já foi analisada e rejeitada nos mencionados Embargos de Declaração julgado em 15.03.2021, reitera-se. Aliás, o acórdão impugnado consignou:
“Frisa-se, o contrato acima referido, “Contrato de Financiamento” n. 0165559460, é o mesmo contrato que instruiu a petição inicial dos autos eletrônico de origem, conforme se vê no Id. 32251201 - pág. 1-6 (autos de origem), ou seja, o mesmo contrato que foi efetuada a cobrança de parcela já quitada.”
Registra-se ademais que o peticionante não indica eventuais vícios de julgamento, tão somente demonstra irresignação quanto à matéria fática, inclusive, sem apresentar, assim como ocorreu em sede de embargos de declaração, a necessária prova.
Irresignação quanto à conclusão dada pelo Colegiado desafia o combate por intermédio de recurso específico, e não induz, porém, vício apto a macular o julgamento do recurso.
Posto isso, indefere-se o pedido de nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração.
Cumpra-se o v. acordão.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator